Tribunal: TJSP
Processo: 2356637-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que acolhe a impugnação. Inconformismo do exequente. Alegação de ausência de fundamentação. Acolhimento. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Inteligência do art. 489,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que acolhe a impugnação. Inconformismo do exequente. Alegação de ausência de fundamentação. Acolhimento. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Inteligência do art. 489, §1o, II do Código de Processo Civil. Nulidade reconhecida. RECURSO PROVIDO.